Tribunal: CARF
Processo: 35166.000085/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000085/2005-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.430 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
NORCON ENGENHARIA IND. E COM. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/07/2004
NFLD n° 35.794.490-9, de 22/12/2004.
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
APLICAÇÃO DO INCISO I, DO ART. 173, DO CTN. OCORRÊNCIA.
Tratando-se de lançamento que parte foi alcançado pela decadência, aplicando-
se a regra do inciso I, do art. 173, do CTN.
DA
NULIDADE
E
DO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PROCEDIMENTO FISCAL - INOCORRÊNCIA
Nos autos não houve ocorrência das causas estabelecidas pelo artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade processual ou
nulidade do lançamento.
Não existência de cerceamento ao direito de defesa no curso do procedimento
fiscalizatório, antes de iniciada o contencioso tributário, que acontece com a
impugnação do lançamento. O Contribuinte teve todas as oportunidades de
apresentar suas razões de defesa, com sua Impugnação e Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para declarar a decadência do lançamento no que concerne às
competências até novembro de 1999, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000085/2005-31
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000085/2005-31

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 310 a 314), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 292 a 299), proferida em 19 de setembro de 2007, consubstanciada no
Acórdão n.o 01-9.274, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA)
- DRJ/BEL), que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 106 a 115), mantendo-se o crédito
tributário exigido, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1996 a 31/07/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉBITO REGULARMENTE LAVRADO.
ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS.
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo à legislação
previdenciária vigente é plenamente regular, em conformidade com o art. 37, da Lei
8.212/91 e alterações posteriores c/c art. 142 do C.T.N.
Lançamento Precedente”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 98), além deste lançamento - NFLD
n° 35.794.490-9, período de apuração 02/1996 a 07/2004, há outros lançamentos correlatos –
Auto Infração (AI) e Notificações Fiscais de Lançamento de Débito (NFLD), sendo que a NFLD
no 35.794.489-5, também será apreciada por esse respeitado Colegiado, nesta sessão de
julgamento. Vejamos:

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000085/2005-31

Trechos do Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (e-fls. 99 a
101) e o relatório constante no Acórdão da DRJ/BEL (e-fls. 292 a 299) sumariza muito bem
todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação
pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
 Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – e-fls. 99 a 101:
“(...)
1. Trata-se de crédito previdenciário, os lançamentos são compostos de levantamentos
DSG - Diferença não Declarada em GFIP, FPA - Folha de Pagamento Anterior a
GFIP, FPG - Folha de Pagamento Declarada em GFIP, FSG - Pro-labore não lançado
em GFIP que discrimina os valores que serviram de base de cálculo para as
contribuições, apuradas da Folha de Pagamento da empresa, foram deduzidos os
valores recolhidos para a Previdência Social através das guias de recolhimento.
2. Esta fiscalização através do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF 09166841,
estive no dia 101104 para dar início a auditoria fiscal, emitimos o Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos - TLAD em 101104 solicitando toda a
documentação para realizar 0 trabalho de fiscalização.
3. O débito em questão refere-se a contribuições devidas ao INSS e destinadas a
Seguridade Social, correspondente a empresa, financiamento das prestações por
acidente do trabalho, Pró-labore e as destinadas aos terceiros.
4. Em ação fiscal desenvolvida junto a empresa foram examinados os seguintes
documentos:
- Contrato Social da Empresa
- Folha de Pagamento, recibos de rescisões e férias
- Escrita contábil através dos Livros Diários e Razão, até a competência 12/03. Livro
Diário n° 21 registrado em 12/12/04 na Junta Comercial, registro n° 041993016-8.
(...)
 Relatório do Acórdão da DRJ/BEL (e-fls. 292 a 299):
“DO LANÇAMENTO
1. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito- NFLD- DEBCAD n°
35.794.490-9., lançada pela fiscalização contra a empresa antes qualificada, que de
acordo com o Relatório Fiscal, documento de fls. 98/99, refere-se às contribuições
devidas pelo contribuinte à Seguridade Social correspondentes às incidentes sobre o
valor da remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; dos
empregados; administradores (pró-labore); da contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e contribuição para outras entidades e
fundos, totalizando o valor de R$ 236.002,78 (duzentos e trinta e seis mil, dois reais e
setenta e oito centavos), consolidada em 05// 12/2004 e correspondente ao período de
02/1996 a 07/2004.
2- Os fatos geradores que deram origem ao presente lançamento, conforme o descrito
às fls. 98, foram identificados nos seguintes levantamentos:
DSG - Diferenças apuradas e não declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social -GFIP .(período 01/99 a 02/2004)
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000085/2005-31

FPA - Valores apurados por meio de folhas de pagamento e referente ao período
anterior a GFIP. (02/96 a 13/98)
FPG -Valores apurados em folhas de pagamento e declarados em GFIP..(período
02/99 a 07/2004)
FSG -Foram considerados os valores pagos a título de Pró-Labore sem o recolhimento
da contribuição devida.(período de 01/2001 a 12/2002)
DA IMPUGNAÇÃO
3 - A empresa foi notificada do lançamento, em 07/01/2005 e apresentou impugnação
tempestiva, conforme documento de fls. 104, por meio do instrumento de fls.105/ 114,
acompanhado dos anexos de fls. 114 a 265. Comprovada a legitimidade do signatário
da impugnação, conforme documento de fls. 118/120.
4 -A peça impugnatória contém o pedido de revisão da Notificação lavrada, em síntese,
pelos seguintes argumentos:
4.1 - Com fundamento no Art. 37, § 1°, da Lei n° 8.212/91, apresenta defesa tempestiva,
cujas razões de fato e de direito, seguem abaixo, a fim de que seja acolhida a
declaração de nulidade, de improcedência ou de retificação dos levantamentos, ora
impugnados.
4.2. Aduz a ausência dos Termos de Início da Ação Fiscal, de Intimação Para
Apresentação de Documentos e do Mandado de Procedimento Fiscal, nas Notificações
lavradas contra a empresa, o que o impede de tecer sua defesa, pois não tem como
precisar a data de início da ação fiscal, nem quais os documentos solicitados e
analisados pela fiscalização.
4.3- Acredita que por ser uma empresa prestadora de serviços, possui créditos a
receber, os quais somados superam o montante do débito apurado.
4.4 - Ressalta que a conclusão da ação fiscal com a lavratura das NFLD n°
35.794.490-0, 35.794.489-5 e do AI n° 35.794.491-7, foi feito sem atentar para a
condição especial da empresa de cedente e não cessionária de mão de obra, sem a
observância do rito processual estabelecido no direito previdenciário objetivo e nas
normas que regem o controle de legalidade dos atos administrativos pela
Administração Pública., violando o princípio da segurança jurídica.
4.5 - Prossegue, mencionando que com o advento da Lei n° 9.711/98, a obrigatoriedade
de efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a prestação
de serviço é da empresa tomadora, e não da prestadora e que na fundamentação legal
do trabalho, deveria ter sido enfocado o art. 31, § 3° da Lei n” 8.212/91, com a
redação da Medida Provisória n° 1.663/98, convertida no an. 23 da Lei n° 9.711/98,
que conceitua cessão de mão de obra, como a colocação à disposição do contratante,
em suas dependências ou de terceiros, de segurados que realizarão serviços contínuos,
relacionados ou não com a atividade fim da empresa cessionária.
4.6 - Menciona que a obrigatoriedade de recolhimento das contribuições por parte da
empresa prestadora, era compreensível, antes da Lei n° 9.711/98,uma' vez que a
empresa tomadora, respondia solidariamente com a empresa prestadora pelas
obrigações previdenciárias , decorrentes da cessão de mão de obra.
4.7 - No mesmo diapasão, entende que e referida Lei criou a modalidade de
substituição tributária assentada no art.128, do CTN, determinando que os tomadores
de serviço, efetuem a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto do
pagamento referente a prestação de serviço, efetuado com cessão de mão de obra e
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000085/2005-31

através do demonstrativo de fls. 109/110, discrimina os seus créditos, oriundos da
retenções por ela sofridas.
4.8 - Entende que na aferição indireta, é cediço que os procedimentos de arbitramento
serão fundamentados no art.33, “caput” da Lei n° 8.212/91, e que não obstante para
haver débito apurado por aferição indireta necessário seria que fosse precedido,
obrigatoriamente, de Auto de Infração, o que também não foi feito.
4.9 - Transcreve o art. 3° da Lei n° 9.784/99, para prosseguir alegando que os valores
apresentados nas NFLD lavradas, foram apurados sem qualquer critério, inclusive que
foram considerados fatos geradores em duplicidade, nas folhas de pagamento e
contabilidade, bem como não foram abatidas todas as GPS pagas.
4.10. - Alude a falta de descrição dos fatos nos Relatórios Fiscais, e que em momento
algum, a AFPS relatou que a empresa não vinha recolhendo totalmente as
contribuições devidas ao INSS, por entender que estava compensando-as com créditos
da retenção, consoante planilha entregue a autoridade fiscalizadora, tais fatos
impedem a plena defesa, que lhe é assegurada pela Constituição Federal, o que
redunda, por medida de justiça, na declaração de nulidades das notificações.
4.11 - Por fim, solicita que, se for declarada a procedência das NFLD, lavradas contra
a impugnante após a revisão dos valores lançados, isto através de diligência fiscal, seja
a autoridade fiscal, compelida a responder sobre o processo de restituição de retenção,
protocolado nesta mesma data, com a operação concomitante entre o crédito da
defendente perante o INSS e os débitos apurados pela fiscalização.
DO PEDIDO DE OPERAÇÃO CONCOMITANTE
5. Na análise preliminar feita pela Seção do Contencioso Administrativo, foi emitido,
em 28/12/2005 o Despacho N° 12.40l.4/263/2005, de fls.274/275, através do qual
solicitou o seguinte:
a) - Inicialmente fez observar a necessidade de autenticação ou conferência da
documentação anexada à impugnação (cópia de contratos e notas fiscais), com os
respectivos originais. Tal observância é determinada no § 7° do art. 9° da Portaria n°
520 de 19/05/2004.
b) - Além disso, relativamente a pedido de restituição o art. 216, inciso II a VI, da
Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, vigente à época da apresentação
da impugnação e do suposto pedido de restituição, determina, também, que as cópias
dos documentos deverão ser apresentados com os originais.
c) - Ainda, o art. 224 da IN 100 define a operação concomitante é o procedimento pelo
qual o sujeito passivo, mediante manifesto interesse, liquida valores devidos à
Previdência Social, total ou parcialmente, utilizando-se do crédito da mesma natureza,
oriundo de processo de restituição ou desembolso, sendo necessário portanto certificar-
se de que realmente a notificada entrou com pedido de restituição com operação
concomitante relativamente aos valores apurados na NFLD em causa.
d) - Do exposto, fez encaminhar os autos para a Seção de Orientação da Arrecadação,
para verificação e pronunciamento sobre o suposto pedido de restituição com operação
concomitante feito pela empresa, devendo também, ser observada a formalidade em
comento nas alíneas, “a” e “b”.
5.1 - Em resposta ao despacho mencionado, pronunciou-se às fls.283, a Unidade de
Atendimento da Receita Previdenciária Belém/Marco , informando que fora emitido
Memo 029/2006, para a tomada de providências com relação aos valores retidos das
notas fiscais do processo em apreço, os quais não foram repassados à Previdência, até
aquela data, e ainda encaminhada correspondência n° 12001070/031/2006, através do
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000085/2005-31

AR RC 79960372 3 BR, recebido pelo destinatário em 03/04/2006, e que expirado o
prazo de resposta de que trata o § único do art. 235 da IN/INSS/DC n” 100/2003,
sugeria o arquivamento do referido processo.
Acolhida a sugestão, pela Chefia da mencionada unidade, foi o processo arquivado,
conforme, consta das fls. 283.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/BEL
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/BEL (e-fls. 169/182), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:

Preliminar de Nulidade
A DRJ/BEL refutou a alegação da ora Recorrente de nulidade dos lançamento, por
falta do Termo de Início da Ação Fiscal, da Intimação para Apresentação de Documentos e do
Mandado de Procedimento Fiscal, acarretando suposto cerceamento de defesa, uma vez que
consta do procedimento fiscal em foco todos os requisitos e termos e documentos necessários
para lavratura do lançamento fiscal e a devida ciência do sujeito passivo, nos termos da
legislação vigente à época, bem como descabida a alegação de cerceamento de defesa,
considerando que todos os fatos foram claramente descrito pela Fiscalização, juntamente com o
embasamento legal. Vejamos:
“(...)
9.1 - Às fls. 92, 93, e 94, se constituem do Mandado de Procedimento Fiscal, n°
09166841 e seus complementares, devidamente recepcionados pelo Sr. Eugenio Lobato
Conte, CIC :00l.20l .462-15, respectivamente em; 06/10/2004 e 11/11/2004. O referido
senhor, conforme o Instrumento Particular de Constituição da Sociedade, doc de
fls.1l8/120, figura como um dos sócios da referida empresa.
9.2 - Consta dos autos, fls.95 e 96, os Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, sendo o primeiro recebidos pela empresa em 06/10/2004 e o outro
em 11/11/2004.
10. O presente lançamento fiscal foi lavrado em estrita obediência ao disposto no
art.37, da Lei n° 8.212/91, não contendo vício formal ou material... O Relatório Fiscal
e os anexos da notificação são suficientemente claros, relacionam os dispositivos legais
aplicados ao lançamento e o fato gerador das contribuições devidas. A fundamentação
legal do débito encontra-se no Relatório de Fundamentos Legais do Débito, cumprindo
assim o principio da motivação dos atos administrativos e as abreviaturas quando
existentes possuem sua significação à frente ou são de amplo conhecimento público.
10.1. Assim, constata-se que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito atende aos
requisitos de validade, dado que, não houve desrespeito aos princípios constitucionais
da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que foram
possibilitados ao contribuinte, o contraditório e a ampla defesa, de acordo com a
estrita legalidade administrativa (art. 37, caput da CF) e com o mandamento
constitucional previsto no art. 5°, inciso LV.
(...)”

Mérito
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000085/2005-31

O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal, após
analisar ponto a ponto da Impugnação concluiu que a ora Recorrente “não apresentou provas
que elidisse o crédito previdenciário resultante da presente notificação”, considerando o crédito
tributário previdenciário procedente.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 01 de julho de 2008 (e-fls.310 a 314), o
sujeito passivo apresenta sua peça recursal abordando os seguinte tópicos: * Em Preliminar / Os
Fatos da Fiscalização / Cerceamento De Defesa; *Do Mérito / Do Ônus da Prova / Da Apuração
Contábil / Do Lançamento; * Conclusão / Decadência.
Em conclusão em Recurso Voluntário, a Recorrente afirma:
“(...)
Observa-se claramente, na análise real dos fatos, que a empresa teve seu direito de
defesa cerceado, que a fiscalização não usou dos critérios legais para fiscalizá-la, que
documentação apresentada não foi examinada com justiça, tanto que, em nenhum
momento foram afastados os períodos que estão realmente ALCANÇADOS PELA
DECADÊNCIA e a documentação contundente apresentada foi desconsiderada.
Diante dos fatos e provas, é dever desse r. Conselho, ao apreciar este Recurso
Voluntário, considera-lo PROCEDENTE, para que, reformando o r. ACÓRDÃO
GUERREADO, DETERMINE NOVA FISCALIZAÇÃO, DESTA FEITA DENTRO DOS
PADRÕES DA NORMALIDADE, EXPURGANDO OS PERÍODOS ALCANÇADOS
PELA DECADÊNCIA, EIS QUE O DIREITO DEVE SER EXERCIDO DENTRO Do
TEMPO ESPECIFICADO EM LEI, E QUANDO NÃO OBSERVADO ESSE PRAZO, O
DIREITO FICA EXTINTO, por ser isto um ato da mais pura lídima,
(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000085/2005-31

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/BEL em 30 de junho de 2008 – Termo de
Intimação e-fl. 300), protocolo recursal, em 01 de julho de 2008, e-fl. 310, tendo respeitado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 310 a 314).
Da Decadência
Incialmente, nos cabe analisar a alegação de decadência trazida pela Recorrente
em sua peça recursal.
Neste ponto, assiste razão à Recorrente em relação ao prazo decadencial de 5
anos, posto que o Supremo Tribunal Federal - STF sumulou a matéria - Súmula Vinculante no 8,
de 12 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 20 de junho de 2008,
declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência da lei
complementar dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as
relacionadas a matéria de prescrição e decadência tributária.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição previstas no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mais especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000085/2005-31

I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Todavia, devemos observar o que bem apontou o Ilustre Conselheiro desta Turma,
o Sr. Marcelo de Souza Sáteles, em seu voto constante do Acórdão no 2202-005.721, sessão de
julgamento de 06 de novembro de 2019 (e-fls. 114 a 115):
“(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do STJ no Recurso Especial n° 973.733/SC (2007/01769940), julgado em
12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido
ao regime do artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto, de
observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ,
além de afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, §4° com o artigo 173, inciso I,
definiu que o dies a quo paia a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
por homologação somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte
tiver realizado o pagamento antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o
dispositivo do artigo 173, inciso I.
No caso em foco, observamos que objeto do lançamento em discussão se refere a
fevereiro de 1996 a julho de 2004, a notificação do lançamento ocorreu em 07 de janeiro de 2005
(e-fl. 2) e, considerando as e-fls. 60 a 64, comprova-se que houveram pagamentos parciais das
contribuições previdenciárias nas seguintes competências:
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro 13o janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro 13o janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro
-
fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro 13o janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro 13o
Desta forma, podemos concluir que os lançamentos fiscais referem-se ao período
de fevereiro de 1996 a novembro de 1999, mesmo aplicando-se a regra mais restritiva de
contagem do prazo decadencial, estabelecidas no inciso I, do artigo 173, do CTN, foram
fulminados pela decadência.
Conforme se verifica, portanto, devido ao transcurso do prazo superior a cinco
anos, conclui-se que os períodos de fevereiro de 1996 a novembro de 1999, inclusive, estão
extintos em razão da decadência.
Da Nulidade e do Cerceamento de Defesa
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000085/2005-31

Aqui, em suma, a Recorrente alega que a Fiscalização não procedeu de acordo
com a sistemática usada na fiscalização, de solicitar a apresentação de livros e documentos que
achasse necessários para efetuar o lançamento, agindo de forma oposto e arbitraria passando,
sem pedir, a arrecadar a documentação que lhe satisfazia levando-a para fora da empresa,
violando o principio da segurança jurídica.
Dentro deste giro de argumentação, a Recorrente alega que esta conduta da
Fiscalização lhe gerou o cerceamento de sua defesa, deixando a Fiscalização de considerar a
decadência do lançamento referente aos anos de 1996 a 2000.
Pois bem! Não há razão à Recorrente quanto a estas alegações, considerando que
nos autos deste processo estão acostados os Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIADs (e-fls. 96 e 97), respectivamente recebidos pela Recorrente em 06 de
outubro de 204 e 11 de novembro de 2004, solicitando à Recorrente a entregue de vários
documentos e livros contábeis.
Ora, também não há nenhum indicio de que a Fiscalização tenha desvirtuado o
procedimento de fiscalização, pelo contrário, o que se vê é que o Agente Fiscal agiu nos moldes
legais exigidos para o comprimento do seu dever institucional.
Ademais, não há que se falar e cerceamento de defesa na fase do procedimento
inquisitório, pois, nesta fase inquisitória, estamos frente ao procedimento de fiscalização e não
ao processo fiscal – fase de litígio, que se inicia com a impugnação do contribuinte ao
lançamento tributário, gerando assim o início ao contraditório, nos moldes do disposto no artigo
14 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Neste sentido, podemos verificar o constante na página 234, da obra Dicionário
Jurídico Tributário, 5a edição, editora Dialética, de autoria do Professor Eduardo Marcial Ferreira
Jardim, in verbis:
“(...)
Processo Tributário
Meio de composição de litígio ou instrumento de declaração de direitos com fulcro numa relação
jurídica de direito público. Pode hospedar natureza administrativa ou judicial, conforme o palco
de sua instalação. Em suma, o processo tributário, quer administrativo, quer judicial, estampa
como substrato uma relação jurídica preordenada e deslindar uma testilha ou a declarar um
direito. O processo não se confunde com o procedimento que, tanto na esfera administrativa
como na judicial, significa o conjunto de atos e termos escopados à obtenção de um
pronunciamento conclusivo por parte da autoridade competente, conforme bem apregoa Bulow
e Carnelutti. Ao lado desse conceito, adicionamos o rito-padrão que estabelece o modus faciendi
do procedimento, a exemplo dos cíveis ou criminais, ou sumários ou sumaríssimos. V. verbetes às
ações judiciais, bem assim o verbete atinente à Defesa Administrativa.
(...)”
Outrossim, verifica-se que a Recorrente exerceu seu direto de defesa plenamente,
com a apresentação da sua Impugnação (e-fls.106 a 115) e com a apresentação do seu Recurso
Voluntário (e-fls. 310 a 314), sendo a questão da decadência analisada por este respeitado
Colegiado em tópico próprio.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000085/2005-31

Além disso, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72,
que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Desta forma, não há razão ao Recorrente em relação a nulidade e alegado
cerceamento de defesa.
Do Ônus da Prova e Da Apuração Contábil
Neste tópico, em síntese, a Recorrente alega que: i) caberia a Fiscalização
comprovar as ocorrências apontadas no lançamento lavrado; ii) que o Agente Autuate ignorou os
documentos contábeis que lhe foram colocados a sua disposição; iii) caberia a fiscalização
promover diligencias na empresa ou analisar melhor a documentação existente e lançado no
Livro Razão.
Mais uma vez, não assiste razão à Recorrente quanto sobre estas alegações.
Então vejamos. A Fiscalização procedeu o lançamento com a devida descrição
dos fatos e correspondente embasamento legal do lançamento, como podemos verificar no
Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (e-fls. 99 a 101), nos termos do artigo
142 do Código Tributário Nacional - CTN, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do
fato gerador tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do
tributo devido, nos termos do art.142, do CTN, possibilitando à Recorrente contestar o
lançamento realizado pela Fiscalização.
Ocorre que temos que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil,
o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da Recorrente
Ressalta-se que a Recorrente, a seu turno, não se desincumbiu do ônus, que lhe
cabia, de fazer prova acerca daquilo que alega. Mais especificamente, não indicou nem
demonstrou, de forma precisa, os documentos que deixaram de ser examinados pela autoridade
lançadora, ou apresentou qualquer prova aos autos que contraponha as conclusões da
Fiscalização.
Ora, a legislação vigente concede à autuada o ônus de prova em contrário, porém,
no caso em apreço, a empresa não apresenta em nenhum momento da lide qualquer prova no
sentido de que as contribuições lançadas não seriam devidas, fazendo, apenas alegações
genérica.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela Recorrente ,
com fundamento no artigo 373 do CPC/2015 e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se manter sem
reparos a Decisão-Notificação recorrida.
Por tais motivos, sem razão à Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.430 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000085/2005-31

De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam há
razão à Recorrente, para declarar a decadência do lançamento no que concerne às competências
até novembro de 1999, inclusive, e, quanto ao mérito, voto por negar provimento.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Ante o exposto, declaro a decadência do lançamento no que concerne às
competências até novembro de 1999, inclusive, e, quanto ao mérito, voto por negar provimento
ao Recurso Voluntário. Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante o exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso para declarar a
decadência do lançamento no que concerne às competências até novembro de 1999, inclusive.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital